Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715800-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (Sindiretas) distribuído a esta Turma e à minha relatoria por suposta prevenção decorrente da relatoria do AGI 0739517-67.2021.8.07.0000, que, por sua vez, decorreu da relatoria da apelação então interposta. No entanto, é pacífica e conhecida a jurisprudência segundo a qual o Juízo da fase cognitiva que proferiu a sentença coletiva não fica prevento para a sua execução. Penso que, por identidade de razões, aplica-se o mesmo entendimento à Turma julgadora do apelo tirado contra a sentença coletiva que, por isso, não fica preventa para os recursos interpostos na fase de cumprimento de sentença. Portanto, não reconheço a prevenção da Turma nem, naturalmente, a minha. Redistribua-se aleatoriamente a uma das Turmas Cíveis. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator